Tribunal: STF
Processo: ARE 802561
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE REGULAMENTO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de regulamento de entidade de previdência privada. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes.



    II - Eventual julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração de negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.



    III - Os Ministros desta Corte, no RE 590.005/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da concessão, a beneficiários de plano de previdência privada complementar, de vantagem outorgada a empregados ativos, por se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.